Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. NECESSIDADE DE CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0708757-82.2024.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. Narra o agravante ter sido diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E DOS PULMÕES e inserido no SISREG sob a classificação VERMELHO/EMERGÊNCIA, em 04/01/2024, razão pela qual pleiteia a marcação imediata da consulta.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela deferida (ID 55505770). Contrarrazões apresentadas (ID 55555536). Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo caso ainda não tenha sido cumprida a liminar (ID 55680366).
3. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
4. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Ainda, o artigo 2o da referida lei estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico.
5. No caso, o agravante, portador de neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, aguarda consulta desde 04/01/2024, o que excede em muito o prazo da Lei 12.153/2009. Considerando que o prazo para início do tratamento já se esgotou e que há perigo de vida (ID 55459428 - Pág. 32), cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de iniciar o tratamento do paciente.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Confirmado o deferimento da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que autorize a realização da CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA no prazo de 15 (quinze) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.